Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Incabível conhecer de pedido de concessão de justiça gratuita formulado unicamente em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
3. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC.
4. Concretamente, a multa foi estipulada na sentença e a aplicação por mês de descumprimento para estimular a parte agravada a satisfazer a obrigação de fazer consistente na determinação de disponibilizar à autora plano de saúde na modalidade individual, nas mesmas condições do anterior coletivo por adesão. Incontroverso o descumprimento da decisão judicial, deve ser aplicada a multa. Falta de razoabilidade no valor fixado pelo juízo não verificada.
5. Recurso conhecido e desprovido.